Tribunal: TJDFT
Processo: 0713733-42.2022.8.07.0004
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0713733-42.2022.8.07.0004 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: BANCO C6 CONSIGNADO S.A. EMBARGADO: ANTONIO FRANCISCO DE OLIVEIRA D E S P A C H O Cuida-se de embargos de declaração opostos pelo BANCO C6 CONSIGNADO S.A. contra o v. acórdão proferido por esta e. 4a Turma Cível, no qual aponta a ocorrência de omissão no julgado. Em suas razões, sustenta que o acórdão foi omisso por não ter mencionado o índice monetário a ser aplicado aos danos materiais, nem tampouco o termo inicial da correção e dos juros. Sustenta que os juros devem ser fixados a partir da citação. Requer, assim, o provimento dos embargos de declaração, com efeitos infringentes, para que seja sanado o vício apontado. Tendo em vista a pretensão de efeitos modificativos, intime-se o embargado para se manifestar no prazo de 05 (cinco) dias, nos termos do artigo 1.023, § 2o, do CPC. Após, tornem os autos conclusos. Brasília/DF, 23 de abril de 2024. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator va